Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória em pagar multa contratual. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Rescisão do contrato. Culpa do promitente vendedor. A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode requerer a rescisão do contrato, se não preferir exigir-lhe seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). Em 26/07/2017, os autores firmaram contrato de promessa de compra e venda de fração de imóvel, em regime de multipropriedade, sendo de 36 meses o prazo para entrega do imóvel, com 180 dias úteis de tolerância (35096166 - Pág. 8). Não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Todavia, a contagem do prazo de prorrogação em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor (art. 51, inciso IV, CDC). Após a data prevista para entrega do imóvel (26/07/2020), o prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos, findando, portanto, em 26/01/2021. Assim, tendo em vista que não houve a entrega do imóvel até a propositura da ação (12/11/2021), é cabível a rescisão do contrato por culpa do promitente vendedor.

3 – Restituição dos valores pagos. Em consequência à rescisão do contrato firmado entre as partes, impõe-se a condenação do réu em restituir os valores pagos pela autora, na quantia de R$ 16.658,52, conforme demonstrativo de ID 35096171 - Pág. 2.

4 – Inaplicação da Lei 13.786/2018. A alteração legislativa da Lei 13.786/2018, a qual modificou a Lei 4.591/1964, não se aplica aos contratos firmados anteriores a sua vigência, de modo que não atinge o ato jurídico perfeito (Acórdão 1180726, 07072717820188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 1/7/2019). Assim, tendo em vista que a celebração do contrato ocorreu em 26/07/2017, não se aplica a mencionada alteração legislativa. Ademais, ainda que se considere a reforma legal, a hipótese de retenção de 50% da quantia paga, prevista no art. 67-A da Lei 4.591/1964, é aplicável apenas aos casos em que o desfazimento do contrato ocorre mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, o que não é o caso dos autos, em que a rescisão contratual é decorrente de culpa do promitente vendedor, em virtude do atraso da entrega da obra. O réu não tem direito de reter qualquer valor, inclusive referente à comissão de corretagem ou a arras confirmatórias, tendo em vista que deu causa à rescisão do contrato. Assim, a restituição dos valores deve ocorrer de forma integral e imediata, nos termos da Súmula 543 do STJ.

5 – Inversão de cláusula penal. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes (REsp 1536354 / DF 2015/0133040-3 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). Desse modo, é cabível a condenação da requerida ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre os valores já pagos pelo promitente comprador, conforme previsão na cláusula 6a, item 8 (ID 35096166 - Pág. 7), o que resulta no montante de R$ 1.665,85. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W